Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL SOBRE O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. SÚMULA 478 DO STJ. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1. O Enunciado de Súmula no 478 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.”
2. No caso concreto, verificando-se que o crédito condominial, objeto do cumprimento de sentença, tem preferência sobre o crédito hipotecário, não há que se falar em revogação da arrematação, conforme determinado na decisão agravada.
3. Verificando-se que a questão acerca da preferência do crédito condominial sobre o crédito hipotecário já foi objeto de decisão pretérita, tendo sido determinado o prosseguimento do feito com esteio na mencionada Súmula 478 do STJ, evidencia-se, assim, que a decisão agravada foi proferida em contrariedade ao disposto no art. 505 do CPC, que diz respeito ao instituto da preclusão pro judicato vigente em nosso ordenamento jurídico, sendo vedado ao julgador decidir novamente determinada questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.